Tribunal: TJSP
Processo: 1065357-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária. Portadora de carcinoma mamário invasivo. Imunidade parcial da contribuição previdenciária que não é objeto do presente recurso. Isenção do imposto de renda: admissibilidade. Moléstia comprovada, com relato médico no sentido de que a

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária. Portadora de carcinoma mamário invasivo. Imunidade parcial da contribuição previdenciária que não é objeto do presente recurso. Isenção do imposto de renda: admissibilidade. Moléstia comprovada, com relato médico no sentido de que a autora se mantém em tratamento clínico até os dias atuais. Desnecessidade de elaboração de laudo oficial. Elementos suficientes nos autos a demostrar a moléstia. Taxa SELIC de rigor. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065357-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada CRISTIANE BRANCO ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065357-81.2019.8.26.0053 - Voto no 19287
2
VOTO No 19287
APELAÇÃO No 1065357-81.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV
APELADA: CRISTIANE BRANCO ROQUE
Juíza de 1a Instância: Aline Aparecida de Miranda
MC
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Isenção de
imposto de renda e imunidade parcial da contribuição
previdenciária. Portadora de carcinoma mamário invasivo.
Imunidade parcial da contribuição previdenciária que não é
objeto do presente recurso. Isenção do imposto de renda:
admissibilidade. Moléstia comprovada, com relato médico
no sentido de que a autora se mantém em tratamento clínico
até os dias atuais. Desnecessidade de elaboração de laudo
oficial. Elementos suficientes nos autos a demostrar a
moléstia. Taxa SELIC de rigor. RECURSO DESPROVIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 141/144, que julgou procedentes para
reconhecer à autora o direito à isenção do imposto de renda, bem como a
imunidade parcial da incidência da contribuição previdenciária sobre os
proventos da aposentadoria e a lhe ser restituído o que foi descontado
pelo afastamento indevido da isenção com a incidência de correção
monetária conforme tema 810, vigente por ocasião do início da
execução, a partir do vencimento mensal da remuneração (de cada mês
vencido),e juros de mora nos termos da Lei Federal no 11.960/09 (não
declarada inconstitucional, neste particular, pela ADI no 4357) desde o
vencimento mensal da remuneração (de cada mês vencido), limitado o
ressarcimento ao lapso de cinco anos contados da distribuição da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065357-81.2019.8.26.0053 - Voto no 19287
3
Em razão da sucumbência, a ora apelante foi condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados no percentual mínimo do valor da condenação, a ser apurada em
execução, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a requerida alegando
preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a
competência para instituição do Imposto de Renda é da União, nos
termos do artigo 153, III, da Constituição Federal. No mérito, pugna pela
inversão do julgado, asseverando que não há documento recente que
comprove a situação médica da autora. No mais, afirma ser
indispensável a emissão de laudo por serviço médico oficial, nos termos
do artigo 30 da Lei no 9.250/95. Por fim, alega que os juros são devidos
somente a partir do trânsito em julgado, por tratar-se de restituição em
dobro do indébito, nos termos do artigo 167, parágrafo único do CTN e
da Súmula 188 do C. STJ (fls. 147/151).
Recurso contrariado às fls. 163/177.
É o relatório.
De
início,
impõe-se
o
afastamento
da
preliminar de ilegitimidade passiva. Em que pesem as alegações da
apelante, verifica-se que ela é parte legítima para figurar no polo passivo
da lide, pois, apesar de se tratar de hipótese de retenção de imposto
federal, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo é responsável pela
arrecadação do tributo.
À União cabe apenas instituir a tributação,
enquanto ao Estado cabe a responsabilidade pelo desconto na fonte e, na
hipótese de excesso ou desconto indevido, cabe ao ente estadual
responder pela devolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065357-81.2019.8.26.0053 - Voto no 19287
4
Nesse sentido, a Súmula 447 do C. STJ:
“Os Estados e o Distrito Federal são partes
legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte
proposta por seus servidores.”
No mérito, o recurso interposto não comporta
provimento, pelos motivos a seguir expostos.
Versa a presente ação sobre isenção de Imposto
de Renda e imunidade parcial da Contribuição Previdenciária pleiteadas
pela autora, portadora de carcinoma mamário invasivo.
A princípio, tal como feito na sentença (fl.
143), importante salientar que não há irresignação quanto aos descontos
previdenciários, mas tão somente em relação à isenção do imposto de
renda.
Pois bem. A isenção do imposto de renda
almejada pela requerente é conferida pelo art. 6o da Lei Federal no
7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, segundo o qual:
“Art. 6o. Ficam isentos do imposto sobre a
renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
“XIV - os proventos de aposentadoria ou
reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante,
nefropatia
grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065357-81.2019.8.26.0053 - Voto no 19287
5
que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma”.
No presente caso concreto, restou bem
comprovada a moléstia (neoplasia maligna da mama- CID C50), com
laudos médicos que demonstram o diagnóstico da doença no ano de
2014, bem como a manutenção de tratamento até os dias atuais (fls.
30/38).
Outrossim, a despeito das alegações da
apelante, importante salientar que a isenção de imposto de renda em
favor de servidores inativos portadores de neoplasia maligna independe
da verificação de mais sintomas da doença ou de recidiva. Nesse sentido:
“Apelação Cível. Servidora pública estadual
aposentada. Isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária
reduzida. admissibilidade. Autora acometida de neoplasia maligna de
mama
CID
C
50.
Inexigibilidade
de
demonstração
da
contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da enfermidade.
Aplicação do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com alterações advindas
da Lei no 11.052/04. Possibilidade também de redução da contribuição
previdenciária, nos termos do art. 40, §§ 18 e 21, da CF. Precedentes
do STJ e desta Corte de Justiça. Desnecessidade de apresentação de
laudo médico oficial. Hipótese na qual o acervo probatório é suficiente
para o reconhecimento de que autora teve a grave doença.
Entendimento consolidado do C. STJ. Condenação da ré á devolução
dos valores retidos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal
(Súmula 85 do STJ). Juros e correção monetária. Repetição de indébito.
Natureza jurídica tributária. Aplicação da taxa Selic. Sentença
reformada para julgar procedentes os pedidos da autora, invertidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065357-81.2019.8.26.0053 - Voto no 19287
6
ônus da sucumbência. Recurso provido” (TJSP, Apelação Cível no
1031954-58.2018.8.26.0053, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, DJE
13.6.2019).
De fato, é consabido que, uma vez confirmado
o diagnóstico de neoplasia (independentemente de sua localização no
corpo humano), os cuidados a serem tomados pelos pacientes devem ser
constantes, por longos anos.
Ademais,
verifica-se
que
a
doença
foi
comprovada por meio de documento subscrito por autoridade médica
competente, de tal modo que não se verifica necessidade de realização
de perícia por órgão oficial, sendo suficientes os elementos produzidos
nos autos. Nesse sentido, a Súmula 598 do C. STJ:
“É desnecessária a apresentação de laudo
médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de
Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a
doença grave por outros meios de prova”.
Pois bem. Em que pesem as alegações da
apelante e o contido na r. sentença, tratando-se de repetição de indébito
tributário, para fins de atualização monetária e juros moratórios, entende-
se como legítima a aplicação da taxa SELIC, que engloba os juros
moratórios e a correção monetária em um único índice, a serem
contados a partir de cada pagamento indevido.
A incidência da taxa SELIC a partir de cada
pagamento indevido se justifica porque a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.111.175/SP sob o rito do art.
543-C do CPC, decidiu que, na restituição de tributos federais, aplica-se
a taxa SELIC a partir da vigência da Lei Federal no 9.250/95, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065357-81.2019.8.26.0053 - Voto no 19287
7
observação de que, no Estado de São Paulo, o art. 1o da Lei Estadual no
10.175/98 prevê a aplicação da taxa SELIC sobre impostos estaduais
pagos com atraso, impondo-se a adoção da mesma taxa na repetição do
indébito, desde cada recolhimento indevido.
A propósito, o STJ, julgando o Tema 905,
firmou a tese no sentido de que o art. 1o-F, da Lei Federal no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
não se aplica às condenações oriundas de relação jurídico-tributária e
que, no caso, a correção monetária e a taxa de juros de mora devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Firmou tese, ainda, de que, somente no caso de inexistir disposição legal
específica, os juros de mora devem ser calculados à taxa de 1% ao mês,
mas que, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação
da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
O STF, por sua vez, também consagrando o
princípio constitucional da isonomia, reconheceu a inconstitucionalidade
do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
Federal no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública decorrentes de relação
jurídico-tributária (RE 870947/SE).
Assim, a despeito do desprovimento do
presente apelo, impõe-se o reconhecimento da incidência da taxa
SELIC como índice de atualização do indébito, a ser calculada a
partir de cada pagamento indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065357-81.2019.8.26.0053 - Voto no 19287
8
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, com a determinação de que a taxa SELIC será considerada
como índice de atualização do indébito, a partir de cada pagamento
indevido.
ISABEL COGAN
Relatora